Tribunal: CARF
Processo: 10880.963026/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963026/2011-17
ACÓRDÃO
1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA-DERAT/SP
INTERESSADO
BRASMOTOR S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
OMISSÃO
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se
que
o
acórdão
embargado
está
eivado
de
contradição/erro material, pois verifica-se que deu provimento ao Recurso
Voluntário, levando em consideração as parcelas para composição do
crédito e não o valor do saldo negativo, há que se acolher os Embargos
Inominados opostos, a fim de sanar o erro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, a fim de sanar a contradição/erro material apontado,
reconhecendo que o direito creditório referente ao saldo negativo do ano-calendário 2005 é de R$
2.755.314,44, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela DERAT/SP de fls. 885/889, a fim de
suprir suposta contradição/erro material existente no Acórdão no 1402-006.703, de 19 de outubro
de 2023 – v. cf. fls. 863/880 –, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. Inteligência da Súmula CARF no 143.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. PROVA DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
sendo necessário demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-
calendário em questão. Inteligência da Súmula CARF no 80.
2.
Restou consignado no voto do i. Conselheiro Relator Jandir José Dalle Lucca, em
síntese, que:
[...] 8. Trata-se de PER/DCOMPs não homologados, tendo em vista a inexistência de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005.
9.Como se depreende do exame dos autos, foram glosadas parcelas utilizadas na composição do
saldo negativo de IRPJ em questão, consistentes em retenções na fonte sobre JCP pagos à
Recorrente, bem como sobre pagamentos realizados por Whirpool S/A e Whirpool Eletrodomésticos
AM S/A.
A) DO IRRF INCIDENTE SOBRE JCP RECEBIDOS PELA RECORRENTE
[...]
12.O demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”, integrante do DD. (fls. 13/14), indica que as
parcelas não confirmadas sob o código de receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio) eram de R$
1.679.019,33, R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, totalizando R$ 1.710.989,69. Confira-se:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
3

13.Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, a alíquota do IRRF
é de 15%, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$ 11.406.597,95.
14.Na DIPJ 2006/2005, encartada às fls. 73/102, verifica-se nos itens 02, 03 e 05 de sua ficha 50
(Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte), lançamentos relativos aos JCP pagos
por MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS, no valor de R$ 11.193.462,23 (item 02); por BRASTEMP
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., no valor de R$ 14.126,60 (item 3); e por EMPRESA BRASILEIRA DE
COMPRESSORES S/A - EMBRACO, no valor de R$ 198.009,12 (item 05), importâncias sobre as quais
houve a incidência de IRRF de R$ 1.679.019,33, de R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, respectivamente,
totalizando R$ 11.405.597,95 de JCP e R$ 1.710.989,69 de IRRF:
[...]
15.Já às fls. 844/846, a Recorrente apresentou elementos contábeis indicando os saldos das contas
2410100001 (Auditoria Externa), 24108000006 (Outras Contas a Pagar) e 2781000000 (Saldo Parcial
referente Contingências), nos importes de R$ 1.744,20, R$ 1.322.105,20 e R$ 233.361,96,
respectivamente, perfazendo o total de R$ 1.557.211,36. Confira-se:
[...]
16.O valor dessas contas (R$ 1.557.211,36), somado ao valor dos JCP (R$ 11.406.597,95), totaliza o
montante de R$ 12.963.809,31, coincidente com a importância lançada no item 23 da ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2006/2005. Confira-se:
[...]
17.Por via de consequência, ainda que o valor dos JCP não tenha sido lançado na linha 23 da ficha
6A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2006/2005, salta aos olhos o seu oferecimento à
tributação, uma vez que foram adicionados ao Lucro Real mediante a inclusão no item 23 da sua
ficha 09A, em alinhamento, aliás, com o item I da então vigente Deliberação CVM no 207, de 1996,
que determina que os JCP sejam contabilizados diretamente à conta de Lucro Acumulados, sem
afetar o resultado do exercício, verbis:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à
conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
(...)
18.Por oportuno, ressalte-se que diferença de R$ 1.000,00 existente entre a soma das importâncias
lançadas nos itens 02, 03 e 05 da ficha 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte) da DIPJ 2006/2005 (R$ 11.405.597,95) e o valor de R$ 11.406.597,95, obtido pelo cálculo
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
4
proporcional inverso da alíquota de 15% do IRRF de R$ 1.710.989,69, não prejudica o direito
creditório em questão, porquanto o valor oferecido à tributação, nesse caso, teria sido superior ao
devido.
19.Desse modo, tem-se por suficientemente comprovado o oferecimento à tributação da receita
em questão, fator que autoriza a dedução do respectivo IRRF no cômputo do saldo negativo de
IRPJ do período.
B) DO IRRF INCIDENTE SOBRE OS RECEBIMENTOS DE BRASTEMP DA AMAZÔNIA S/A E MULTIBRAS
S/A ELETRODOMÉSTICOS
[...]
23.Em relação às parcelas relativas ao código de receita 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa - Pessoa Jurídica), o demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”, integrante do DD. (fls.
13/14), ostenta como não confirmados os valores de R$ 788.816,01 e R$ 549.172,23, totalizando R$
1.337.988,24. Confira-se:
[...]
24.Como se sabe, de acordo com o inciso III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, somente
poderá deduzido o IRRF na apuração do IRPJ devido quando os respectivos rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação.
25.A possibilidade do interessado demonstrar a retenção de imposto de renda por outros meios,
além do comprovante emitido pela fonte pagadora, já foi pacificada no âmbito deste Sodalício desde
a edição da Súmula CARF no 143.
26.Sucede, todavia, que muito embora os contratos de mútuo e respectivos aditivos tenham sido
colacionados às fls. 140/147 (Brastemp) e fls. 148/162 (Multibrás), a análise das lacônicas cópias
das “Contas Contábeis” apresentadas não permite inferir qualquer correlação entre os valores
reclamados a título de IRRF e os juros respectivos, não sendo demonstrado, por conseguinte, o
oferecimento à tributação dessas receitas. Confira-se:
[...]
27.Conseguintemente, não se desenvencilhou a Recorrente do ônus de provar, por meio de
documentação hábil e idônea, que as receitas relativas aos valores retidos foram efetivamente
oferecidas à tributação nos respectivos períodos de apuração, nos termos da Súmula CARF no 80,
que soa:
[...]
DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 1.710.989,69 relativo ao IRRF incidente sobre JCP
recebidos pela Recorrente que, somado ao montante de R$ 4.961.692,96 deferido pelo Despacho
Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 6.672.682,65, homologando-se as
compensações declaradas até referido limite.
3.
Noutro giro, nos Embargos opostos a DERAT/SP afirmou que “(...) Conforme quadro
extraído do Despacho Decisório, o valor do saldo negativo pleiteado foi de R$ 4.093.302,66 que
seria a diferença resultante de R$ 9.054,995,62 - R$ 4.961.692,94 (imposto devido). (...)”.
4.
Acrescentou que “(...) Pelo que consta na tabela acima: o valor de R$ 9.054,995,62 é
o somatório das parcelas de composição do crédito. O montante inicialmente reivindicado para o
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
5
direito creditório foi de R$ 4.093.302,66. No entanto, o valor deferido pelo Despacho Decisório foi
de R$ 0,00. A DRJ em sua decisão considerou que não houve saldo negativo de IRPJ/2005, porém
reconheceu parcela referente às estimativas cujas compensações foram não-homologadas, porém
o reconhecimento não foi suficiente para gerar saldo negativo em razão da existência de IRPJ
devido de praticamente o mesmo valor (...)”.
5.
E concluiu “(...) Pelo que se depreende, os montantes mencionados e ratificados
pelo Acórdão CARF no 1402-006.703 dizem respeito aos valores que fazem parte da composição do
crédito e não ao próprio crédito em si (...)”.
6.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 894/898 asseverou que “(...) Quanto aos
argumentos dos embargos, com efeito, há inexatidão material no acórdão, na parte conclusiva da
decisão, que foi assim registrada: (...)”.
7.
Aduziu ainda que “(...) não houve reconhecimento de nenhuma parcela do direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ, pelo despacho decisório, à fl 11, conforme o seguinte
trecho dele extraído: (...) O despacho decisório havia admitido como comprovada apenas uma
parte do valor de IRRF informado pela Contribuinte como dedução do imposto devido na DIPJ,
assim como uma pequena parcela de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores. Mas esses valores admitidos no despacho decisório não foram suficientes para absorver
o montante do imposto devido apurado na DlPJ, inalterando o saldo negativo considerado de R$
0,00 (...)”.
8.
Por fim, asseverou que “(...) Como visto, trata-se de evidente erro material
decorrente de lapso manifesto que impede a liquidação do acórdão. Na verdade, o valor de IRRF
sob o código 5706 (JCP) considerado como comprovado pela decisão embargada, de R$
1.710.989,69, deve ser somado àqueles valores de deduções que já haviam sido admitidos pelo
despacho decisório, e, aí sim, o montante resultante dessa soma é que deve ser subtraído do valor
do imposto devido, para averiguar se haverá valor de saldo negativo apurado passível de utilização
como direito creditório. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
A admissibilidade dos Embargos foi objeto de análise pelo Sr. Presidente deste
Colegiado, conforme despacho de fls. 894/898.
10.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela DERAT/SP de fls. 885/889,
asseverando, em suma, que:
[...] A DECISÃO EMBARGADA
Da leitura do Acórdão CARF no 1402-006.703, verifica-se que o julgado deu provimento ao recurso
tendo como base as parcelas de composição do crédito e não o valor do saldo negativo:
[...]
DA INEXATIDÃO MATERIAL
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
6
Conforme quadro extraído do Despacho Decisório, o valor do saldo negativo pleiteado foi de R$
4.093.302,66 que seria a diferença resultante de R$ 9.054,995,62 - R$ 4.961.692,94 (imposto
devido).
[...]
Pelo que consta na tabela acima: o valor de R$ 9.054,995,62 é o somatório das parcelas de
composição do crédito.
O montante inicialmente reivindicado para o direito creditório foi de R$ 4.093.302,66. No entanto, o
valor deferido pelo Despacho Decisório foi de R$ 0,00.
A DRJ em sua decisão considerou que não houve saldo negativo de IRPJ/2005, porém reconheceu
parcela referente às estimativas cujas compensações foram não-homologadas, porém o
reconhecimento não foi suficiente para gerar saldo negativo em razão da existência de IRPJ devido
de praticamente o mesmo valor, conforme tabela abaixo extraída do Acórdão:
[...]
Pelo que se depreende, os montantes mencionados e ratificados pelo Acórdão CARF no 1402-
006.703 dizem respeito aos valores que fazem parte da composição do crédito e não ao próprio
crédito em si.
[...]
11.
Com efeito, assiste razão ao Embargante, pois verifica-se que o acórdão embargado
deu provimento ao Recurso Voluntário, levando em consideração as parcelas para composição do
crédito e não o valor do saldo negativo, tendo erroneamente reconhecido “(...) o crédito de R$
1.710.989,69 relativo ao IRRF incidente sobre JCP recebidos pela Recorrente que, somado ao
montante de R$ 4.961.692,96 deferido pelo Despacho Decisório, totaliza o direito creditório
reconhecido de R$ 6.672.682,65, homologando-se as compensações declaradas até referido limite
(...)”.
12.
Ab initio, cabe esclarecer que o valor do saldo negativo requerido pela contribuinte
foi de R$ 4.093.302,66, que consiste no resultado encontrado do valor de R$ 9.054,995,62
(parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP) subtraída a quantia de R$
4.961.692,94, referente ao IRPJ devido, conforme D.D. de fl. 11:

13.
Verifica-se que o saldo negativo indicado no D.D. foi de R$ 0,00, pois teria sido
comprovada apenas uma parte do valor de IRRF informado pela contribuinte como dedução do
imposto devido na DIPJ (R$ 1.044.324,73), assim como uma pequena parcela de estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 20.050,19), conforme “Análise das
Parcelas de Crédito” abaixo transcrita – v. cf. fls. 13/14:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
7

14.
Contudo, o montante total reconhecido para a composição do suposto crédito (R$
1.064.374,92) não foi suficiente nem para a quitação do imposto devido apurado na DlPJ, tão
pouco para gerar crédito disponível à contribuinte, não modificando o saldo negativo considerado
de R$ 0,00.
15.
De outro lado, quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade a
DRJ/FNS, no Acórdão no 07-34.779 de fls. 710/723, apesar de não ter reconhecido qualquer valor
referente à IRRF, reconheceu que a glosa das estimativas na apuração do saldo negativo foi
indevida, conforme trecho do voto abaixo transcrito:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
8
[...] III – DAS COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
Embora a Interessada não tenha contestado expressamente a glosa das estimativas na apuração
do saldo negativo, cumpre a este juízo manifestar-se de ofício em relação a esta matéria, tendo
em vista o entendimento favorável à causa da Interessada, já manifestado reiteradamente por este
colegiado, e corroborado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 2006, cuja ementa diz o
seguinte:
[...]
Portanto, no que pertine às compensações não homologadas, não é necessário saber qual o
montante do direito creditório possuído pela Interessada, pois mesmo que, ao final da discussão
administrativa/judicial, a conclusão seja pela inexistência de direito creditório, as estimativas
mensais informadas em DCOMP deverão ser objeto de cobrança. Portanto, elas não poderão, ao
mesmo tempo, ser glosadas da apuração do saldo negativo, sob pena de caracterizar duplicidade
na cobrança (em relação à estimativa glosada de dezembro de 2005, no importe original de R$
12.401,65, a Interessada já fez até o pagamento, conforme cópia de DARF que anexou à f. 357).
Isso ocorre em razão de a declaração de compensação constituir confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, conforme estabelecido
pela Medida Provisória no 135, publicada em 31/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que
alterou a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis (g.n.):
[...]
Deste modo, deve ser restabelecido à apuração do saldo negativo os valores das estimativas cujas
compensações não foram homologadas completamente ou em parte, conforme quadro abaixo.
Referidos valores totalizam R$ 4.961.692,96.
[...]
IV – Conclusão
Embora tenha sido reconhecida parcela referente às estimativas cujas compensações foram não-
homologadas, esta parcela não foi suficiente para gerar saldo negativo em razão da existência de
IRPJ devido de praticamente o mesmo valor, conforme tabela abaixo:

Ante todo o exposto, considero a manifestação de inconformidade improcedente, não havendo
direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
[...]
16.
Assim sendo, ao valor reconhecido pelo D.D. para a composição do suposto crédito
(R$ 1.064.374,92) soma-se a quantia das estimativas cujas compensações não haviam sido
homologadas (R$ 4.941.642,77, vez que o valor de R$ 20.050,19 já havia sido reconhecido pelo
D.D.), mas que foram reconhecidas no acórdão da DRJ/FNS, a título de estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores e demais estimativas compensadas.
17.
Ademais disso, o Acórdão CARF no 1402-006.703, datado de 19/10/2023, de fls.
863/880, reconheceu como comprovados os valores recolhidos a título de IRRF incidente sobre
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
9
JCP recebidos pela contribuinte, sob o código de receita 5706, que somam R$ 1.710.989,69,
conforme excertos do voto do i. Conselheiro Relator:
[...] A) DO IRRF INCIDENTE SOBRE JCP RECEBIDOS PELA RECORRENTE
[...]
12.O demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”, integrante do DD. (fls. 13/14), indica que as
parcelas não confirmadas sob o código de receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio) eram de R$
1.679.019,33, R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, totalizando R$ 1.710.989,69. Confira-se:

13.Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, a alíquota do IRRF
é de 15%, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$ 11.406.597,95.
14.Na DIPJ 2006/2005, encartada às fls. 73/102, verifica-se nos itens 02, 03 e 05 de sua ficha 50
(Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte), lançamentos relativos aos JCP pagos
por MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS, no valor de R$ 11.193.462,23 (item 02); por BRASTEMP
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., no valor de R$ 14.126,60 (item 3); e por EMPRESA BRASILEIRA DE
COMPRESSORES S/A - EMBRACO, no valor de R$ 198.009,12 (item 05), importâncias sobre as quais
houve a incidência de IRRF de R$ 1.679.019,33, de R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, respectivamente,
totalizando R$ 11.405.597,95 de JCP e R$ 1.710.989,69 de IRRF:
[...]
15.Já às fls. 844/846, a Recorrente apresentou elementos contábeis indicando os saldos das contas
2410100001 (Auditoria Externa), 24108000006 (Outras Contas a Pagar) e 2781000000 (Saldo Parcial
referente Contingências), nos importes de R$ 1.744,20, R$ 1.322.105,20 e R$ 233.361,96,
respectivamente, perfazendo o total de R$ 1.557.211,36. Confira-se:
[...]
16.O valor dessas contas (R$ 1.557.211,36), somado ao valor dos JCP (R$ 11.406.597,95), totaliza o
montante de R$ 12.963.809,31, coincidente com a importância lançada no item 23 da ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2006/2005. Confira-se:
[...]
17.Por via de consequência, ainda que o valor dos JCP não tenha sido lançado na linha 23 da ficha
6A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2006/2005, salta aos olhos o seu oferecimento à
tributação, uma vez que foram adicionados ao Lucro Real mediante a inclusão no item 23 da sua
ficha 09A, em alinhamento, aliás, com o item I da então vigente Deliberação CVM no 207, de 1996,
que determina que os JCP sejam contabilizados diretamente à conta de Lucro Acumulados, sem
afetar o resultado do exercício, verbis:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
10
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à
conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
(...)
18.Por oportuno, ressalte-se que diferença de R$ 1.000,00 existente entre a soma das importâncias
lançadas nos itens 02, 03 e 05 da ficha 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte) da DIPJ 2006/2005 (R$ 11.405.597,95) e o valor de R$ 11.406.597,95, obtido pelo cálculo
proporcional inverso da alíquota de 15% do IRRF de R$ 1.710.989,69, não prejudica o direito
creditório em questão, porquanto o valor oferecido à tributação, nesse caso, teria sido superior ao
devido.
19.Desse modo, tem-se por suficientemente comprovado o oferecimento à tributação da receita
em questão, fator que autoriza a dedução do respectivo IRRF no cômputo do saldo negativo de
IRPJ do período.
[...]
18.
Todavia, na parte dispositiva aduziu que:
[...] DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 1.710.989,69 relativo ao IRRF incidente sobre JCP
recebidos pela Recorrente que, somado ao montante de R$ 4.961.692,96 deferido pelo Despacho
Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 6.672.682,65, homologando-se as
compensações declaradas até referido limite.
[...]
19.
Com efeito, equivocadamente, determinou-se que o valor reconhecido de IRRF
sobre JCP (R$ 1.710.989,69) fosse “(...) somado ao montante de R$ 4.961.692,96 deferido pelo
Despacho Decisório (...)”. Bem assim, mencionado equívoco levou a outros erros, porque afirmou-
se, erroneamente, que referidos valores, somados, totalizariam “(...) direito creditório reconhecido
de R$ 6.672.682,65 (...)”, determinando a homologação das “(...) compensações declaradas até
referido limite (...)”.
20.
Como visto, trata-se de evidente erro material decorrente de lapso manifesto que
impede a liquidação do acórdão.
21.
Na verdade, o valor de IRRF sob o código 5706 (JCP) considerado como comprovado
pela decisão embargada (R$ 1.710.989,69), deve ser somado àqueles valores que já haviam sido
admitidos pelo Despacho Decisório (R$ 1.064.374,92) e pelo acórdão da DRJ/FNS (R$
4.941.642,77), e, aí sim, o montante resultante dessa soma é que deve ser subtraído do valor do
IRPJ devido (R$ 4.961.692,94), para averiguar se haverá valor de saldo negativo apurado passível
de utilização como direito creditório.
22.
A tabela abaixo resume os montantes reconhecidos:

Despacho
Decisório
(fls. 11, 13/17)
Acórdão DRJ/FNS
no 07-34.779
(fls. 710/723)
Acórdão CARF no
1402-006.703
(fls. 863/880)
IRRF INCIDENTE
Reconheceu R$
Não reconheceu
Não reconheceu
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.162 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963026/2011-17
11
SOBRE OS
RECEBIMENTOS DA
BRASTEMP DA
AMAZÔNIA S/A E
MULTIBRAS S/A
ELETRODOMÉSTICOS
1.044.324,73
(R$ 816.095,26
+ R$
228.229,47)
qualquer valor
qualquer valor
IRRF INCIDENTE
SOBRE JCP
RECEBIDOS PELA
RECORRENTE
Não reconheceu
qualquer valor
Não reconheceu
qualquer valor
Reconheceu R$
1.710.989,69 (R$
1.679.019,33 + R$
2.268,99 + R$
29.701,37)
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE
PERÍODOS
ANTERIORES
Reconheceu R$
20.050,19
Reconheceu R$
4.929.241,12
Não reconheceu
qualquer valor
DEMAIS ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
Não reconheceu
qualquer valor
Reconheceu R$
12.401,65
Não reconheceu
qualquer valor
TOTAL RECONHECIDO
R$ 7.717.007,38
23.
Sintetizando, o valor de R$ 7.717.007,38 é o somatório das parcelas para
composição do crédito já reconhecido à contribuinte em todas as instâncias.
24.
Deste valor, deve-se subtrair o valor do imposto devido, que é de R$ 4.961.692,94 –
v. cf. D.D. de fl. 11.
25.
Portanto, apesar da quantia inicialmente reivindicada pela contribuinte ser de R$
4.093.302,66, esta somente faz jus ao crédito no valor de R$ 2.755.314,44, resultante da
subtração de R$ 7.717.007,38 [total reconhecido para composição do crédito no Despacho
Decisório (fls. 11, 13/17), no Acórdão DRJ/FNS no 07-34.779 (fls. 710/723) e no Acórdão CARF no
1402-006.703 (fls. 863/880)] e R$ 4.961.692,94 (IRPJ devido).
Dispositivo
26.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, ACOLHO os
Embargos Inominados opostos, a fim de sanar a contradição/erro material apontado,
reconhecendo que o saldo negativo do ano-calendário 2005 é de R$ 2.755.314,44, homologando
as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 910
DF CARF MF
Original